Tribunal: STF
Processo: RE 77352
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. - ASSEMBLÉIA CONVOCADA POR ACIONISTA, NOS TERMOS
DO ART. 89, PARAGRAFO ÚNICO, "B", DO DL. 2.627/40. - REGULARIDADE.
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA. - FIXAÇÃO PELA ASSEMBLÉIA, CONSIDERANDO-SE
FACULTATIVA A DELEGAÇÃO ESTATUTARIA A TRES ACIONISTAS PARA FAZE-LO.
- CONSIDERAÇÃO QUE SE PRENDE A INTERPRETAÇÃO DOS ESTATUTOS E QUE NÃO
SE FUNDA EM TE-LOS, A ASSEMBLÉIA, REFORMADO SEM OBEDIENCIA AOS
PRECEITOS LEGAIS. - VALIDADE DA DELIBERAÇÃO TOMADA PELA MAIORIA
ABSOLUTA DOS VOTOS, AINDA QUE EXCLUIDOS ILEGALMENTE VOTOS DE ALGUNS
ACIONISTAS, EM MAIORIA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.